Tribunal: STM
Processo: 7000812-27.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO GENÉRICO DE PREQUESTIONAMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
É sabido que o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que a análise do mérito recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais indicações.
Todavia, na espécie, é nítido que o propósito defensivo consiste em rediscutir matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de prequestionar dispositivos constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à Suprema Corte, o que, a toda evidência, esbarra no exame da admissibilidade recursal relativo ao cabimento, dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta Corte Castrense.
Preliminar de não conhecimento por ausência de contradição e de omissão no Acórdão embargado acolhida. Decisão por unanimidade.
Preliminar de não conhecimento em razão do pedido genérico de prequestionamento de princípios constitucionais prejudicada.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
01/12/2023, 18:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732567928708&evento=72170...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000812-27.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, RESTANDO
PREJUDICADO O EXAME DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM
RAZÃO DO PEDIDO GENÉRICO DE PREQUESTIONAMENTO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, TAMBÉM SUSCITADA PELO "CUSTOS LEGIS".
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/12/2023, 18:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732567928708&evento=72170...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000812-27.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
EM
RAZÃO
DO
PEDIDO
GENÉRICO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE.
É sabido que o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na
decisão recorrida, de sorte que, atendendo ao comando normativo descrito no art.
542 do Código de Processo Penal Militar, cabe à Parte insurgente, tão somente,
indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista,
sendo certo que a análise do mérito recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais
indicações.
Todavia, na espécie, é nítido que o propósito defensivo consiste em
rediscutir matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de
prequestionar
dispositivos
constitucionais
para
almejar
eventual
Recurso
Extraordinário à Suprema Corte, o que, a toda evidência, esbarra no exame da
admissibilidade recursal relativo ao cabimento, dispensando a incursão no mérito
dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta Corte Castrense.
Preliminar de não conhecimento por ausência de contradição e de
omissão no Acórdão embargado acolhida. Decisão por unanimidade.
Preliminar de não conhecimento em razão do pedido genérico de
prequestionamento de princípios constitucionais prejudicada.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conhecer dos presentes
Aclaratórios, restando prejudicado o exame da preliminar de não conhecimento em
razão do pedido genérico de prequestionamento de princípios constitucionais,
também suscitada pelo "Custos Legis". Presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos pela Defesa constituída do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES
contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000256-
59.2022.7.00.0000, julgada na Sessão de Julgamento ocorrida em 5 de setembro de
2023, assim ementado:
“APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI Nº
11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006 E DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA
DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 69 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
PRÓXIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
APLICAÇÃO.
CAUSA
DE
AUMENTO.
TRANSNACIONALIDADE. INCISO I DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006.
INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA.
INCISO II DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. PENA
ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDEX
CASTRENSE. INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA.
NÃO PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
3/10
Considerando que os argumentos revelam uma incursão indevida no próprio mérito
recursal, na medida em que se discute, eventualmente, a desclassificação do delito
transnacional para o previsto no art. 290 do Código Penal Militar, em razão da
Especialidade, deve ser aplicada a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Preliminares de inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 e de falta de interesse de agir
não conhecidas. Decisão unânime.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram
perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
configurando-se o chamado “crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, mais especificamente às figuras
nucleares “transportar” e “exportar”, já que, prevalecendo-se de sua função
pública, transportou e exportou drogas do Brasil para a Espanha em aeronave da
Força Aérea Brasileira, ofendendo a ordem administrativa militar, não socorrendo
ao Réu, portanto, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não alterou outros
dispositivos da Parte Geral do Código Penal Militar, além do art. 9º, tampouco
determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte
Geral do Código Penal comum, de sorte que uma interpretação nesse sentido
importaria em ir além daquilo que o legislador desejou.
Mais para além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que “As regras gerais
deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não
dispuser de modo diverso.”, o que, em outras palavras, significa dizer que as regras
gerais do Código Penal comum não serão aplicadas nos casos em que as leis
especiais disponham de maneira diversa. Assim, embora definida pela Lei de
Drogas, a conduta perpetrada pelo Réu é crime militar por extensão, o que atrai a
própria competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, sendo consectário lógico a aplicação da Parte Geral do
referido Estatuto Repressivo Castrense.
Restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes à aplicação da
pena-base próxima ao seu mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais da
intensidade do dolo, de tempo e lugar e de extensão do dano, invariavelmente,
sopesam negativamente contra o Acusado, de sorte que, em relação às insurgências
defensivas relativas às circunstâncias dos meios empregados e dos motivos
determinantes, elas deixam de ser apreciadas pelo simples fato de que, além de não
terem sido consideradas desfavoráveis na Sentença condenatória, não foram objeto
de irresignação ministerial com vistas ao seu reconhecimento, não sendo possível
eventual avaliação negativa por este Plenário, sob pena de ser violado o Princípio
da non reformatio in pejus.
Não se aplica o tráfico privilegiado de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Isso porque o Acusado foi flagrado com expressiva quantidade de droga, 37 kg
(trinta e sete quilogramas) de cocaína, entorpecente de acentuado potencial lesivo e
avaliado em R$ 6.399.083,62 (seis milhões, trezentos e noventa e nove mil e oitenta
e três reais e sessenta e dois centavos) à época dos fatos, tendo sido flagrado em
solo espanhol após exportar a droga do Brasil em aeronave da Força Aérea
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
4/10
Brasileira em missão oficial da Presidência da República, em circunstâncias já
debatidas, que confluem para demonstrar que utilizou de modus operandi ousado e
incomum, minuciosamente orquestrado, não sendo possível acreditar que agiu
sozinho, ou mesmo que não se dedicasse a esse tipo de atividade.
Segundo o Enunciado nº 607 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº
11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas,
ainda que não consumada a transposição de fronteiras.”. Assim, comprovada a
figura nuclear “exportar”, tal como no caso dos autos, essencialmente deverá
incidir a citada causa de aumento, já que a droga foi exportada de um país para o
outro.
É inegável que a majorante prevista no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas
deverá incidir na medida em que o Acusado se utilizou da facilidade da função por
ele exercida como militar da Força Aérea Brasileira e, mais que isso, como
integrante de missão Oficial da Presidência da República, para lograr alcançar o
seu intento de traficar a droga com ele encontrada do Brasil para a Espanha. Vale
dizer que o Réu admitiu em Juízo que tinha muita facilidade no desembaraço
alfandegário, de sorte que imaginou que haveria um relaxamento ou mesmo falta de
fiscalização em relação à revista de sua bagagem pessoal.
Sendo aplicável a Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, deve incidir a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal
Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar.
Apelo da Defesa não provido e Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 25 de
setembro de 2023, dele sendo intimada a Defesa constituída em 2 de outubro de
2023, opondo, tempestivamente, os presentes aclaratórios nessa mesma data,
pugnando para que “(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos de
declaração para sanar a contradição e as omissões apontadas, emprestando efeito
modificativo ao mesmo (...)”, aduzindo quanto às contradições, para tanto, que:
“(...) Os presentes aclaratórios visam sanar contradição no r. acórdão, mais
especificamente no ponto em que afastou a aplicação do art. 290 do CPM no caso
em comento.
(...)
É inegável que nos delitos multinucleares, o cometimento de qualquer um dos
verbos ale (sic) descrito é suficiente para a subsunção, logo, verificando-se o (sic)
que o embargante transportou entorpecente, tal conduta adequa-se ao tipo descrito
no art. 290 do CPM, o que torna, salvo melhor juízo, incabível aplicação da Lei n.º
11.343/06, pois art. 9, I do CPM é claro ao prever que são militares “os crimes de
que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou
nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial”.
(...)
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
5/10
Por sua vez, o art. 290, §1º, II aduz que comete o crime de tráfico de entorpecente,
ainda que o crime não tenha sido cometido em local sujeito à administração
castrense se, o “militar, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou
no estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo”.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes está tipificado no art. 290 do CPM, assim
não há por que se adotar as hipóteses do inciso segundo do artigo 9º, II, alínea “e”
do Código Penal Militar, mesmo havendo definição diversa na Lei n.º 11.343/2006,
em razão do disposto no art. 9, I do CPM.
(...)
A Lei n.º 13.491/2017 manteve inalterado o inciso “I”, do Art. 9ª do CPM, logo,
não há como se afastar a incidência de tal dispositivo.
(...)
Também de (sic) mostra contraditório o afastamento da causa de diminuição
constante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006l (sic), pois o embargante
claramente não passava de uma “mula”, logo faz jus ao benefício.
(...)
Assim, resta demonstrada a contradição no julgado, pois foi reconhecida a função
de mula do embargante, mas não lhe fora concedido o benefício correspondente
(...)” (Grifos no original).
Na sequência, em relação às omissões, a Defesa sustentou que:
“(...) esta Eg. Corte deixou de apreciar matéria constante das razões de apelação: a
aplicação da interpretação mais benéfica.
Isso porque, ainda que se admita a possiblidade de aplicação da Lei n.º 11.343/06
ao presente feito, é inegável que a aplicação do art. 290 do CPM é igualmente
válida, ante o disposto no art. 9, I do CPM.
Ou seja, ainda que existisse alguma controvérsia acerca da subsunção a ser
realizada, ou seja, em qual diploma legal enquadrar o fato concreto, não há
qualquer margem de dúvida que a solução seria aplicar o art. 290 do Código Penal
Militar, haja vista ser interpretação mais benéfica ao réu, em respeito a um dos
temas mais caros ao Direito Penal e Constitucional – Princípio Favor Rei.
Todavia, esta Eg. Turma não enfrentou tal ponto, que poderia, por si só, alterar o
resultado do julgamento, portanto era obrigatório o enfretamento de tal tema, sob
pena de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.
(...)
Além da omissão acima apontada, esta Eg. Corte deixou de apreciar os temas
abaixo citados, ao majorar a pena do embargante.
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
6/10
Inicialmente, esta D. Corte afirmou que culpabilidade é elevada, em razão da
premeditação e que houve tempo para desistir da ação.
Todavia, merece reforma tal entendimento, pois, caso o mesmo seja consolidado,
todo e qualquer condenado por tráfico teria alta culpabilidade, já que, salvo
situações muito específicas, 99,9% dos casos de comércio de drogas são
premeditados, pois é difícil até imaginar uma situação em que não haja um
planejamento prévio da ação delitiva.
(...)
Do mesmo modo, esta Eg. Corte não se manifestou acerca do afastamento da
circunstância negativa quanto à extensão do dano, pois a droga não chegou ao
destinatário final, logo, não houve dano à saúde pública, nem se pode falar em
repercussão negativa ao nome do Presidente da República ou da FAB, que foram
vistos como vítimas da situação (...)” (Grifos no original).
Ao final, a Defesa constituída requereu “(...) a manifestação expressa
desta eg. Turma acerca de eventuais violações aos artigos, 5ª, incisos XXXIX e LIV e
93, IX da CF, bem com ao princípio da interpretação mais benéfica.”.
Em Despacho de 3 de outubro de 2023, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento
Interno desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, que se
manifestou nos seguintes termos:
“(...) pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração n.º 7000812-
27.2023.7.00.0000/DF, por serem manifestamente incabíveis, diante da ausência de
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do Acórdão objurgado. Acaso
conhecidos, o que se admite a título argumentativo, o opinamento é pelo
desprovimento integral dos mesmos, com a manutenção, in tottum, do Acórdão
vergastado.” (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
O requisito de admissibilidade do Recurso relativo ao cabimento não
está preenchido, razão pela qual não merece ser conhecido, conforme será
demonstrado na preliminar subsequente.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
7/10
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar
nos Aclaratórios “(...) por serem manifestamente incabíveis, uma vez que pretendem,
unicamente, rediscutir teses já exaustivamente analisadas nos autos do Acórdão
vergastado (...)”, aduzindo, para tanto, que:
“(...) Como se verifica da leitura atenta da Peça Inicial, o ora Embargante, à guisa
de apontar contradições e omissões no Aresto vergastado, pretende apenas
estabelecer uma nova (re)discussão das mesmas teses já profundamente analisadas
pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da citada Apelação n.º 7000256-
59.2022.7.00.0000/DF, finalidade para a qual não se presta a via processual
inaugurada, pelo que os presentes Aclaratórios não devem ser conhecidos.
(...)
E, como já ventilado, verifica-se que as questões abarcadas na prefacial dos
presentes Embargos são relacionadas apenas pedidos de nova manifestação sobre
teses exaustivamente analisadas pela Corte Miliciem, nos autos da Apelação n.º
7000256- 59.2022.7.00.0000/DF, desiderato para o que não se prestam os
Aclaratórios, o que aponta para sua inadmissão (...)”.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
É sabido que o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na
decisão recorrida, de sorte que, atendendo ao comando normativo descrito no art.
542 do Código de Processo Penal Militar, cabe à Parte insurgente, tão somente,
indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista,
sendo certo que a análise do mérito recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais
indicações.
Todavia, na espécie, é nítido que o propósito defensivo consiste em
rediscutir matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de
prequestionar
dispositivos
constitucionais
para
almejar
eventual
Recurso
Extraordinário à Suprema Corte, o que, a toda evidência, esbarra no exame da
admissibilidade recursal relativo ao cabimento, dispensando a incursão no mérito
dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos de Declaração nº 7000089-42.2022.7.00.0000 (DJe: 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS
OPOSTOS
DE
FORMA
INDIVIDUAL.
SUPOSTAS
AMBIGUIDADES,
CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÕES. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES SEMÂNTICOS-MATERIAIS
DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
8/10
I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração são meio
recursal empregável quando se entende haver ambiguidade, contradição,
obscuridade e/ou omissão no Acórdão do Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do
julgamento prolatado, de modo a afastar qualquer disposição dúbia ou que possa
levar a uma incompreensão do resultado.
II - Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar alguma das hipóteses
do art. 542 do CPPM, a tese suscitada precisa estar circunscrita às colocações
internas do próprio Decisum. Por isso, não ocorre situação sequer de cabimento
dos Embargos de Declaração quando a ambiguidade, a contradição, a obscuridade
ou a omissão suscitada na verdade disser respeito a uma divergência entre os
fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte e a interpretação que o
Embargante entende que seria a acertada.
III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória,
situação que não é comportada pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de
cabimento em questão. Dessa forma, de pronto, deve ser rejeitada a análise dos
Aclaratórios opostos, sob pena de acarretar a indevida alteração do seu específico
propósito.
IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.” (Grifos
nossos);
“Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 (DJe: 26/05/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar
matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se fará imperioso o não
conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão por
unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Embargos de Declaração nº 7000463-92.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
9/10
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
DEFESA. SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E ERROS
MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PATENTE A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE
ENTRE O ART. 240, §5º, E O ART. 303, §2º, AMBOS DO CPM. TESE DEFENSIVA
JÁ ENFRENTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
Resta evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou erro
material a serem sanados. Na verdade, observou-se que a defesa dos embargantes -
sob o argumento de apontar omissões, contradições e erros materiais, que não se
verificam, - busca reexaminar o assunto já, suficientemente, enfrentado pelo
Plenário desta Egrégia Corte.
(...)
Certo é que os Tribunais têm firme posicionamento no sentido de ser incabível opor
Embargos de Declaração - quando não se conforma com a decisão exarada -
apenas para protelar, rediscutir, dar ares de infringência ao Recurso Aclaratório ou
prequestionar a matéria, a fim de recorrer perante o STF, razão pela qual não
conhecer do presente feito é medida que se impõe.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Mais para além, quanto às alegadas supostas omissões no Acórdão
embargado relativas à aplicação da Lei de Drogas em detrimento do Estatuto
Repressivo Castrense, sem levar em consideração o Princípio do Favor Rei, e
alusivas à dosimetria da pena, a jurisprudência dos Pretórios forjou-se no sentido de
que “(...) o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas,
sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento (...)”
(Embargos de Declaração nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, DJe: 19/10/2022) e de que “(...) O órgão julgador não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos da Defesa, bastando fundamentar
a Decisão, expondo as razões de decidir (...)” (Embargos de Declaração nº
7000793-89.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe: 23/02/2022).
Corrobora esse entendimento o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
segundo o qual “(...) não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de
comentar argumento por argumento levantado pela parte (...)”, porquanto, “(...) no
contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles
(...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense.
2019. p. 564).
Ainda sobre esse aspecto, vale ressaltar a jurisprudência consagrada no
âmbito da Suprema Corte:
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:19
:: 40001356892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
10/10
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.452.495/SP (DJe:
16/10/2023)
Relator: Ministro Cristiano Zanin
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
VI - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339), de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Por essas razões, resta afastado o argumento defensivo tendente a
impingir efeitos infringentes aos presentes Aclaratórios por absoluta ausência de
contradição e de omissão no Acórdão embargado.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conhecer dos presentes
Aclaratórios, restando prejudicado o exame da preliminar de não conhecimento em
razão do pedido genérico de prequestionamento de princípios constitucionais,
também suscitada pelo Custos Legis.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356892v3 e
do código CRC 287712c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/12/2023, às 14:24:58
7000812-27.2023.7.00.0000
40001356892 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR